Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741492-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA LILIA MOREIRA DE CARVALHO SANTOS REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do pedido (ID 76890221). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator